Tribunal: STF
Processo: Rcl 89640
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Limger Empresa de Limpezas Gerais e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0001106- 80.2021.5.12.0008, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou  a incidência do disposto no art. 840, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com a redação dada pela Lei n. 13.467/2017, violando o disposto na Súmula Vinculante 10.

Aduz que:

[...] ao conhecer e dar provimento ao Recurso de Revista do beneficiário, o TST reformou a decisão do Regional, que limitava a condenação aos valores nominais da inicial, ao adotar o entendimento de que os valores atribuídos aos pedidos líquidos na petição inicial, mesmo após a Lei nº 13.467/2017, devem ser considerados como mera estimativa, e não como limite objetivo da condenação, devendo prevalecer o montante apurado em liquidação de sentença. 
12. Interposto Agravo Interno pela empresa ora reclamante, a C. 3ª Turma do TST reafirmou o caráter limitador dos valores atribuídos pedidos na inicial.
[...]
15. O Tribunal Superior do Trabalho, no entanto, ao invés de observar a devida limitação da condenação, conforme exige a lei e foi fixado pelo próprio Juízo de primeira instância (em consonância com a Tese Jurídica nº 06 do IRDR do TRT/SC), simplesmente acolheu os pedidos formulados com valores finais apurados em liquidação que superaram amplamente os montantes atribuídos pelo beneficiário na inicial. 
16. Desse modo, a decisão do TST esvaziou inteiramente a incidência e o propósito do art. 840, § 1º, da CLT, o qual exige a indicação do valor do pedido, e do art. 492 do CPC, que proíbe o juiz de condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (princípio da adstrição/congruência). 
17. O órgão fracionário do TST deixou de observar a regra processual segundo a qual o pedido deve ser certo, determinado e acompanhado de valor líquido, de modo que a condenação não pode ultrapassar os limites quantitativos fixados pela própria parte autora. Essa limitação está prevista expressamente em lei, tanto no art. 492 do CPC, quanto especialmente no art. 840, §1º, da CLT. Desse modo, ao permitir que a condenação excedesse o valor nominalmente atribuído aos pedidos na petição inicial, o TST incorreu em uma hipótese típica vedada pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal. Isso ocorreu porque o acórdão, na prática, promoveu o afastamento da incidência da norma legal aplicável (o art. 840, § 1º, da CLT) sem a prévia e obrigatória observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CRFB (doc. 1, pp. 3-4).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

(v) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito à autoridade da Súmula Vinculante nº 10 e a violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que profira nova decisão em estrita observância aos limites quantitativos dos pedidos iniciais (art. 840, § 1º, da CLT). (Doc. 1, p. 15).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do  Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
[…]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula 734:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo TST ao julgar o agravo interposto contra a decisão que deu provimento ao recurso de revista do trabalhador. Transcrevo, no que interessa:

[...] na hipótese vertente, em que a inicial foi ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017, os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não sendo necessária qualquer ressalva e/ou indicação de se tratarem de valores estimados, eis que já devem ser assim considerados por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os já mencionados princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF).
[...]
Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da decisão agravada, deve ser desprovido o agravo. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (documento 16, pp. 6-8).

Consulta realizada no site do TST, nesta data, revela que o acórdão reclamado foi publicado em 13/11/2025 e remetido ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região, sem interposição de recurso. Este último certificou o trânsito em julgado em 9/12/2025. 

Nesse passo, observo também que esta reclamação foi proposta em 20/1/2026 (documento 18). 

Neste caso, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por não ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.
Confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 7 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator